Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705719-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX D E C I S Ã O Cuida-se de apelo (ID 50870396) interposto contra a sentença (ID 50870387) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÔNIX, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformado, o embargante defende a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto defende que a quantia arbitrada pela Instância de origem mostra-se incompatível com a complexidade e o tempo de tramitação do processo. O demandante oferta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 50870402). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Registre-se que a importância atribuída à demanda foi no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme se vê da petição de ID 50869297. O caso deve ser julgado segundo a Tese no 1076, na qual a Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Naquela oportunidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu duas teses sobre o assunto, a saber: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Diante de aludido precedente qualificado, a controvérsia em debate deve ser dirimida sob a ótica da tese definida pela Corte Superior. Deveras, o CPC/2015 introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, nos seguintes termos: (I) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta; (II) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), das seguintes bases de cálculo: (II.1) do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, (II.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; e, por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. Ademais, tem-se julgado emblemático anterior ao citado repetitivo, proferido pela Segunda Seção do colendo STJ, no qual decidiu que o citado § 2o constitui regra geral na fixação dos honorários sucumbenciais no importe de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor da causa, de modo que o § 8o se trata de norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária. Reveja-se a ementa do mencionado acórdão: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.) (grifo nosso) Como se vê, a ordem disposta deve ser obedecida e os honorários devem incidir sobre o valor da causa em última hipótese, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido. Decerto, não se pode afirmar que o benefício econômico amealhado, na presente demanda, seja inestimável ou irrisório. Assim, afigura-se desarrazoado o arbitramento de honorários patronais mediante apreciação equitativa, como pretende o apelante. Acentue-se, ainda, o teor do disposto no art. 85, § 6o, do CPC: § 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em foco, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da dívida atualizada buscada na execução, isso porque é o proveito econômico que a parte vai, em tese, obter na satisfação do débito. Nesse sentido, confiram-se julgados do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. DÍVIDA ADIMPLIDA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. EXECUÇÃO E EMBARGOS. AUTONOMIA. LIMITE MÁXIMO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15. 1. Conforme entendimento do c. STJ, adotado no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). 2. Na hipótese de extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, deve-se examinar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse sido julgado. 3. Considerando que a parte Devedora/Embargante foi compelida a manejar os Embargos, porque o Credor/Embargante insistiu no prosseguimento da Execução no valor total do título, mesmo após o adimplemento do débito, e tendo em vista a extinção dos Embargos sem resolução do mérito, os honorários devem ser suportados pelo Credor/Embargado (CPC/15, art. 85, § 10). 4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. 5. O proveito econômico, na hipótese em que os Embargos à Execução são extintos sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, dada a extinção da Execução pelo pagamento, o proveito econômico é o que a parte Embargante deixou de pagar em duplicidade, ou seja, a diferença entre o total executado e o valor restante da dívida. 6. Apelação dos Devedores/Embargantes conhecida e parcialmente provida. Apelação do Credor/Embargado conhecida e não provida. (Acórdão 1374293, 07331436620208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Assim, a insurgência do recorrente merece prosperar, em parte, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios no caso em exame precisa respeitar os parâmetros delineados no art. 85, § 2o, do CPC, isso porque, embora tenha sido extinto sem resolução do mérito, deve observar o precedente qualificado e a legislação de regência, mas exige ter como base de cálculo, o valor da dívida atualizada buscada na execução, isso porque é o proveito econômico que a parte vai, ao final, em tese, obter na satisfação de sua pretensão. Por tais fundamentos, com base no art. 932, V, b, do CPC, dou parcial provimento ao recurso para fixar a verba advocatícia em 10% (dez por cento) sobre a quantia atualizada devida na ação de execução que perfazia o montante de R$ 4.762,43 (quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), na data de 20.09.2022, conforme demonstra o documento de ID 137604726 do processo n. 0713072-03.2021.8.07.0003. Em virtude do acolhimento parcial da apelação, deixo de majorar a verba advocatícia nesta seara revisional. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador